Tribunal: TJSP
Processo: 1001382-22.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. com danos materiais e morais. Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida no tocante às tarifas de avaliação do bem e de registro, em razão da não demonstração da efetiva prestação de serviço. Sentença

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. com danos materiais e morais. Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida no tocante às tarifas de avaliação do bem e de registro, em razão da não demonstração da efetiva prestação de serviço. Sentença mantida. Honorários advocatícios recursais arbitrados.

Recurso a que se nega provimento.